Tribunal: TJMT
Processo: 1044533-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044533-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 471.670.099-20 (EMBARGANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. ação anulatória de ato fraudulento c/c indenização por danos morais. contradição quanto aos honorários advocatícios. omissão sobre majoração em grau recursal. sanabilidade dos vícios. recurso acolhido.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Anulatória de Ato Fraudulento c/c Indenização por Danos Morais. O acórdão declarou manter integralmente a sentença, mas fixou os honorários advocatícios em percentual inferior ao estabelecido na sentença (10% em vez de 15%).

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão, ao afirmar manter integralmente a sentença e, ao mesmo tempo, alterar o percentual dos honorários advocatícios; (ii) verificar se há omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários em grau recursal.

iii. razões de decidir

3. Configura contradição interna afirmar a manutenção integral da sentença e, ao mesmo tempo, alterar os honorários advocatícios fixados em 1o grau.

4. A modificação do percentual de honorários, em prejuízo da parte vencedora, sem provocação da parte adversa, caracteriza reformatio in pejus.

5. Também se verifica omissão quanto à majoração dos honorários recursais, que é obrigatória quando não provido o recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6. A majoração, contudo, deve ocorrer no julgamento do recurso principal, não sendo cabível nos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. No caso concreto, impõe-se restabelecer o percentual de honorários da sentença (15%) e promover a majoração para 18%, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o acórdão que, ao afirmar a manutenção integral da sentença, reduz o percentual de honorários advocatícios sem provocação da parte adversa, configurando
reformatio in pejus
. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não provido o recurso, cabendo ao Tribunal promovê-la desde que verificada a atuação da parte vencedora em grau recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS e SERASA S.A. em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Apelação Cível no 1044533-86.2021.8.11.0041, interposta contra sentença proferida na
“Ação Anulatória de Ato Fraudulento c/c Indenização por Danos Morais”
, oriunda da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais (cf. Id. no 328660890).

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição, pois afirma manter integralmente a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos, mas contraditoriamente na parte dispositiva fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando a sentença havia estabelecido o percentual de 15% (quinze por cento). Argumentam que, ao reduzir o percentual dos honorários, o v. acórdão não apenas contradisse sua própria fundamentação de manutenção integral da sentença, como também promoveu uma reforma em prejuízo da parte recorrida, configurando reformatio in pejus.

Alegam também omissão, pois o acórdão deixou de aplicar a regra impositiva do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelos patronos dos embargantes, que apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, restabelecendo o percentual de honorários advocatícios fixado na r. sentença (15%), e para suprir a omissão verificada, majorando os honorários advocatícios de sucumbência em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (cf. id. n° 330708392).

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição e omissão no acórdão.

Alega a parte embargante que há contradição no acórdão, pois este afirma manter integralmente a sentença apelada, mas reduz o percentual de honorários advocatícios de 15% para 10%, configurando reformatio in pejus. Sustenta ainda que há omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, verifico que assiste razão aos embargantes quanto à alegação de contradição no acórdão. De fato, constata-se que o acórdão embargado afirmou expressamente
“NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos, ora acrescidos desta fundamentação”
, mas, na sequência, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando a sentença havia estabelecido o percentual de 15%.

No presente caso, verifica-se claramente a existência de contradição interna no acórdão, pois há proposições inconciliáveis entre si: de um lado, afirma-se a manutenção integral da sentença; de outro, modifica-se o percentual de honorários advocatícios fixado na decisão de primeiro grau.

Além disso, a redução dos honorários advocatícios de 15% para 10% configura
reformatio in pejus
em desfavor dos embargantes, que foram a parte vencedora tanto na sentença quanto no acórdão, sem que houvesse recurso específico do apelante quanto a este ponto.

Quanto à alegada omissão referente à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), também assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, deveria ter se manifestado sobre a incidência do referido dispositivo legal, que estabelece que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

Contudo, é necessário esclarecer que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração.”
(STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, de 06 de maio de 2022; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2022).

Portanto, a majoração dos honorários recursais deve ser realizada no próprio julgamento do recurso principal (apelação), e não no julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual se faz necessário suprir a omissão apontada.

Ante todo o exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE os Embargos de Declaração para sanar a contradição e a omissão apontadas, restabelecendo o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença (15% sobre o valor da causa) e, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026